Tribunal: STF
Processo: ARE 1420007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO. NOME INCLUÍDO EM CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E DE VERACIDADE. TEMAS 103 E 104 DO E.STJ. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    - As conclusões do E.STJ (Temas 103/104 e Súmula 393) são coerentes com a impossibilidade de a mera existência de dívida implicar, por si só, em exceção à regra geral de limitação de responsabilidade patrimonial de sócio, gerente ou administrador em relação a dívidas da pessoa jurídica (p. ex., Súmula 430 e Tema 630, do mesmo E.Tribunal), e ou de eles serem sempre solidários com as dívidas da empresa (p.ex, Tema 13 do E.STF, sobre o art. 13 da Lei nº 8.620/1993). Partindo da presunção relativa de validade e de veracidade dos dados da CDA, é do sócio o ônus de afastar sua responsabilidade, o que, em princípio, deve ser feito em embargos do devedor, sendo cabível exceção de pré-executividade somente para casos claros e que não dependam de dilação probatória.



    - No caso dos autos, pela disponível, nota-se que são exigidas contribuições da empresa PADO, pertinentes a período de 1997, que foram objeto de confissão de dívida e de parcelamento descumprido (PAF nº 19839.005939/2009-82 e PAF nº 19839.005938/2009-38). O agravante controverte inclusive a rescisão do parcelamento.



    - Trata-se de imposição que se arrasta por aproximadamente 25 anos, sendo que o embargante presidiu o Conselho Administrativo da empresa executada em novembro de 1997, assinou o termo de confissão de dívida em dez/1997 (id 210455089 - Pág. 67), celebrou parcelamento (id 210455089 - Pág. 9), e seu nome consta da CDA.



    - O fato de outro sócio ter sido excluído da lide não é motivo suficiente para também excluir o agravante, porque a responsabilidade tributária do art. 135 do CTN é pessoal. Despiciendo discutir se a pessoa jurídica executada encontra-se regular e em plena atividade, porque a inclusão do agravante não se deu por dissolução irregular, pelo que os autos permitem inferir.



    - Se é verdade que não há uma clara indicação para a inclusão de sócio da parte executada no polo passivo da ação de execução ajuizada, considerando que se trata de dívida que se arrasta há décadas, com expressiva movimentação e documentação, a exceção de pré-executividade não é a via apropriada para a solução do problema.



    - Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII; 146, inciso III; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente